Tribunal: TJBA
Processo: 8029348-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029348-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE O VALOR DO DÉBITO. GARANTIA INICIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a complementação do seguro-garantia em 30% sobre o valor atualizado do débito, nos autos de Ação de Tutela Cautelar Antecedente, sob pena de cassação da liminar anteriormente deferida. A parte agravante sustenta ser indevida a exigência da complementação por não se tratar de substituição de penhora, mas sim de garantia inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível o acréscimo de 30% previsto no art. 835, § 2º, do CPC quando o seguro-garantia judicial é oferecido como garantia inicial em ação cautelar, e não como substituição de penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a exigência do acréscimo de 30% é exclusiva para a hipótese de substituição da penhora por fiança bancária ou seguro-garantia, não se aplicando no caso de penhora inicial, dada a ausência de previsão legal específica para tal situação. 4. O art. 835, § 2º, do CPC está vinculado às hipóteses de substituição da penhora, e não ao seu oferecimento inicial. A exigência mais gravosa para o executado, prevista para substituição de garantia, não pode ser interpretada extensivamente para abranger a garantia inicial. 5. Na hipótese dos autos, trata-se de garantia inicial prestada para obtenção de Certidão de Regularidade Fiscal Positiva com Efeito de Negativa, e não de substituição de penhora, razão pela qual não se aplica o acréscimo de 30%. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento provido para suspender a exigibilidade do acréscimo de 30% ao seguro-garantia ofertado como garantia inicial. Tese de julgamento: 1. O acréscimo de 30% previsto no art. 835, § 2º, do CPC não se aplica quando o seguro-garantia judicial é oferecido como garantia inicial, sendo exigível apenas nas hipóteses de substituição de penhora. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, § 2º; art. 1.007, § 1º; art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.128.204/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.316.037/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.09.2016; STJ, REsp 1.841.110/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.11.2019; STJ, REsp 1.674.655/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029348-38.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e como agravado MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.